Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), ADILSON RONALDO CORREA - CPF: 034.670.061-24 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – AUÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos que justifiquem o deferimento do pedido de tutela de urgência, é imperiosa a manutenção do “decisum” atacado em sede de agravo de instrumento, ressaltando-se que eventuais apontamentos que extrapolem o objeto do recurso devem ser analisados, oportunamente, pelo Juízo singular, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por ADILSON RONALDO CORREA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da

Ação de Anulação de Protesto e Reparação de Dano Moral n. 1001862-43.2024.8.11.0041 movida em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., indeferiu a concessão de tutela urgência.

Sustenta o agravante que ‘há nos autos provas inequívocas da ilicitude cometida pela agravada, fartamente comprovada por documentos imersos, inclusive pela correspondência enviada ao endereço incorreto, fato certificado por oficial de justiça, e pelo apontamento do título a protesto; bem como, há fortes indícios de que o agravado comportou-se de má-fé, indicando o endereço incorreto ao Tabelionato de Protesto, criando um constrangimento ilegal ao autor. Gerou danos de natureza moral, inclusive, na medida em que extrapolou o mero exercício de um seu direito, na forma da lei.’.

Argumenta que: o protesto extrajudicial é indevido porque houve simulação, e que isso causa dano moral e material ao agravante, por ser ato contrário à lei.’.

Requer seja concedida liminar consistente na sustação dos efeitos do Protesto no 571237, de 09/08/2023, registrado no Livro 8510, folha 426 do 4o Tabelionato de Protesto de Cuiabá, instituído em desfavor de ADILSON RONALDO CORREIA, portador do RG no 20371527 SSP/MT, CPF no 034.670.061-24, domiciliado na Rua do Contorno, Nova Esperança, CEP 78099-315, Pedra 90, município de Cuiabá.

Por fim, protesta pela gratuidade de justiça (Lei 1060/20 c/c art. 98 do CPC), na medida e que o autor é assalariado, recebendo em média 02 salários mínimos mensais.

A liminar foi indeferida. (id. 199506697)

Sem contrarrazões. (id. 205299172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por ADILSON RONALDO CORREA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da

Ação de Anulação de Protesto e Reparação de Dano Moral n. 1001862-43.2024.8.11.0041 movida em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., indeferiu a concessão de tutela urgência.

Ab initio
, ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao Juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o
meritum causae
, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da medida requerida na origem.

Pois bem.

Há que ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, nos autos de busca e apreensão foi deferida liminar ante a comprovação da mora, de modo que da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada.”.

A pretensão deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 300 do CPC, "verbis":

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida a tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

Já o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se refere à necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata.

Sobre o tema: ensinam Luiz Marinoni, Sérgio Arenhat e Daniel Mitidiero:

"Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em "perigo de dano" (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e "risco ao resultado útil do processo" (provavelmente querendo se referi à tutela cautelar). (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (Novo CPC Comentado, Luiz Marinoni, Sérgio Arenhat e Daniel Mitidiero, São Paulo. Editora: RT, 2015 p. 312/313)."

Diante disso, tendo em vista ter o Magistrado singular ter se utilizado do poder geral de cautela, não há qualquer reprimenda a se recomendar.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO CONTRATO – PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO – CONTRATO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - É cediço que diante da grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula de no 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. III - Não é suficiente que, em razão do próprio ajuizamento da ação, a parte autora obtenha a imediata revisão dos contratos de empréstimos bancários, os quais, em grande parte dependem da análise acurada dos seus termos, questão que invariavelmente confunde-se com o próprio mérito da lide. IV - Não se verifica, igualmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o contrato que se pretende revisionar foi firmado há 3 (três) anos, sendo que, somente agora, próximo do término do empréstimo, a parte busca afastar eventual onerosidade dos encargos cobrados”. ((N.U 1014120-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Assim, respeitando-se os limites impostos pelo princípio da supressão de instâncias, as demais alegações devem ser apreciadas, durante a instrução processual, pelo Juízo “a quo”, destacando-se que, por ora, não há falar em qualquer ilegalidade perpetrada em razão do indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024